Tribunal: TJSP
Processo: 2281539-09.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000152421
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2281539-09.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BIG MART
CENTRO DE COMPRAS LTDA., é agravado FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA
DO CONSUMIDOR - PROCON.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente) e LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
FERNÃO BORBA FRANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2281539-09.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Voto n.o 6550
Agravo de Instrumento no: 2281539-09.2019.8.26.0000
Agravante: Big Mart Centro de Compras Ltda.
Agravado: Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor - Procon
Comarca: São Paulo
Agravo de instrumento. Pretensão anulatória de multa por infração
ao CDC. Exposição à venda de mercadorias com validade vencida.
Irresignação contra a decisão que negou a antecipação de tutela em
Primeira Instância. Ausência dos requisitos do art. 300 do CPC.
Decisão mantida. Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão
que, em ação anulatória de ato administrativo proposta por Big Mart Centro de Compras
Ltda. em face da Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor - Procon, indeferiu o
pedido de antecipação dos efeitos da tutela, para suspender a exigibilidade do crédito.
Irresignada, recorre a autora alegando, em síntese, que o quantum a
ser fixado a título de multa deveria observar os parâmetros legais, especialmente aqueles
do artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, que não teria sido observado no caso em
apreço. Quando a isso, sustenta que acabou por deixar exposto à venda tão somente 12
(doze) garrafas de cerveja de 355 ml com a data de validade expirada em 7 (sete) dias
contados da data de vencimento até o ato fiscalizatório.
Aduz que não teria havido qualquer vantagem econômica, pois os
produtos não foram vendidos, retirados de circulação na presença da agente fiscal. Defende
que o risco de dano seria evidente, pois a dívida em tela foi protestada pelo Tabelião de
Notas e Protesto de Letras e Títulos de Andradina-SP, bem como lançada junto aos órgãos
de proteção ao crédito.
A decisão de fls. 112/113 indeferiu a tutela antecipada.
Contraminuta regularmente apresentada.
Não oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Em primeiro momento, necessário ressaltar que o presente recurso,
pela cognição que lhe é permissível, atém-se à análise da presença dos requisitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2281539-09.2019.8.26.0000 -Voto no
3
necessários à concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de
Processo Civil.
A presença de ambos os requisitos (periculum in mora e fumus boni
iuris) é necessária e a ausência de qualquer um deles é suficiente para que seja determinado
o indeferimento. Isso porque a solução encontrada pelo magistrado, a partir da análise dos
requisitos, é sempre vinculada e jamais discricionária. Ou o ordenamento, perante os fatos,
determina a concessão, ou nega.
No caso em comento, sendo devidamente instaurado o
procedimento administrativo que culminou com a aplicação de pena de multa, e ausentes
elementos que confirmem o descumprimento dos requisitos do ato administrativo, de fato
não se encontram presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil para
autorizar a concessão da tutela de urgência pleiteada.
Falta verossimilhança na alegação do agravante, pois a
documentação juntada não demonstra que multa aplicada teria sido eivada de qualquer
vício, ou mesmo que o quantum seria desproporcional ou descolado de fundamento legal.
Ademais, nota-se que a agravante fora autuada por colocar à venda produtos que estavam
com prazo de validade vencido, os quais foram retirados de circulação tão somente após a
fiscalização pelo PROCON - SP.
Desta forma, os elementos por ora disponíveis nos autos não
permitem afirmar que a multa aplicada fora mal graduada diante da gravidade das
infrações, pois em monta muito inferior ao valor máximo previsto em lei.
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso.
Eventuais embargos declaratórios estarão, ressalvada regular
impugnação, sujeitos a julgamento virtual, em conformidade com a Resolução n.o
772/2017 de E. Tribunal.
FERNÃO BORBA FRANCO
RELATOR